Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), intime-se a parte agravante SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 30459533. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora